Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747797-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HYAGO SILVA PREUSSE FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Emende-se a inicial. Traga a parte requerente o inteiro da denúncia, alegações finais, sentença e acórdão a ser revisado, bem como a certidão de trânsito em julgado. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA, 7 de novembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora